Tribunal: STF
Processo: ARE 1528170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO E DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. ARTS. 487, III, “C“, E 998, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ART. 21, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PODERES ESPECIAIS RESTRITOS TÃO SOMENTE À DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    Em exame ao feito, vê-se que o polo agravante requereu desistência do agravo, assim como renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, ex vi arts. 998 e 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil (Doc. 348).



    Analisando os pressupostos de tal petitório, despontou, todavia, a ausência de poderes especiais do causídico subscritor para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, mesmo após intimada a parte para regularização de tal circunstância, nos termos do despacho (Doc. 352) e dos novos instrumentos de mandato apresentados (Doc. 355, p. 9/14).



    Destarte, considerando os poderes especiais do causídico subscritor do pedido tão só para desistir do recurso , entendo devida a homologação parcial da pretensão em apreço, assentando, ademais, em linha com a jurisprudência desta Corte, caber ao juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a destinação de depósitos judiciais. Assim:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE TRANSAÇÃO E DESISTÊNCIA ANTERIORES AO JULGADO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RENÚNCIA. JUÍZO DE PISO. SEM EFEITO O JULGAMENTO DE RECURSO COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR. A embargante requereu a desistência de seu recurso, renunciando expressamente ao direito em que se funda a ação em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental. Assim, tendo em vista o erro material, acolho os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, homologo a desistência do referido agravo regimental e determino a baixa dos autos à origem para apreciação dos pedidos de renúncia, eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE 707918 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 26/3/2014)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 213.756/PE-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 23/9/05).



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido (RE 386.103-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 19/11/10).



    Ex positis, HOMOLOGO o pedido de desistência suso referido e, portanto, JULGO EXTINTO o recurso, o que faço com fundamento no teor do artigo 998 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente